Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto tentado previsto no art. 155, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de furto, mantém-se a condenação, mormente quando o réu é preso em flagrante delito e confessa a prática do crime, o que foi confirmado pelo depoimento da vítima e do policial.
4. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.